Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-68.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000977-68.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL PEDRO DOS SANTOS - CPF: 837.530.018-72 (APELADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONSTOS INDEVIDOS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS IN RE IPSA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 479 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

“Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade." (TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020)

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. No caso dos autos, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a instituição financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Repetição de Indébito n.o 1000977-68.2023.8.11.0007 movida por MANOEL PEDRO DOS SANTOS, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil; determinando ao requerido a restituir à parte autora as prestações descontadas indevidamente, com atualização monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto, e juros de mora, de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN), a partir da citação. Por fim, condenou o requerido, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais, que deverão ser indexados a partir desta data pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 20, § 3° do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação, sob alegação de que houve flagrante desacerto na decisão objurgada.

Menciona que: há previsão expressa nos contratos que em caso de ausência/demora no repasse do valor do INSS ao banco credor, este está autorizado a descontar os valores diretamente da conta bancária do contratante.

Alega que não há que se falar em cobrança indevida ou má-fé do Banco, pois a parte recorrida contratou um serviço, onde a mesma tinha total consciência do que estava contrato, bem como a opção de não contratar se estivesse em desacordo com seus interesses.

Expõe que “quanto ao suposto débito realizado na conta da parte recorrida pelo recorrente, referente ao empréstimo, não cabe a restituição de valores, uma vez que não houve nenhum pagamento indevido.”.

Acrescenta que o demandante não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco recorrente, sendo assim, deverá ser reformada a presente sentença condenatória, uma vez que não estão caracterizados os requisitos que ensejam a indenização por danos morais.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para: reformar a sentença julgando totalmente improcedente os pedidos iniciais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, ante o exercício regular de direito, bem como seja afastada a condenação em danos materiais e morais, impedindo o enriquecimento ilícito e punição desmedida do apelante; Subsidiariamente, seja provido o recurso para reduzir substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo M. Magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do apelado e punição desmedida do apelante, bem como os juros sejam aplicados desde o arbitramento e para que a restituição se dê somente ao valor excedente descontado.

Contrarrazões. (id. 213348478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Repetição de Indébito n.o 1000977-68.2023.8.11.0007 movida por MANOEL PEDRO DOS SANTOS, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil; determinando ao requerido a restituir à parte autora as prestações descontadas indevidamente, com atualização monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto, e juros de mora, de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN), a partir da citação. Por fim, condenou o requerido, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais, que deverão ser indexados a partir desta data pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 20, § 3° do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.

Pois bem.

Ao caso, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, muito embora o apelante alegue que o no contrato firmado entre as partes, há cláusula permitindo o banco efetuar descontos de valores em conta bancária no caso de não ocorrer repassa por parte do INSS, o mesmo não demonstrou que houve qualquer inadimplência por parte do autor e/ou ausência de repasse por parte do órgão pagador.

Sendo o requerido o fornecedor do serviço, a ele pertence o encargo de solucionar eventual ausência de pagamento junto ao órgão pagador, e não simplesmente promover a cobrança em duplicidade do consumidor, configurando evidente falha no serviço prestado.

Atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, eis que não restou como acima mencionado a inadimplência do cliente, que levou à cobrança em duplicidade em relação aos contratos.

Desse modo, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange os danos materiais, considerando que o autor não trouxe aos autos elementos capazes de assegurar tenha a instituição financeira agido com propósito maldoso, não há como condenar esta à devolução em dobro dos valores ilegitimamente descontados. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPTRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) - RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente. Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto. (TJMT - N.U 1001034-39.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço. A doutrina tem consagrado a dupla função da verba questionada: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. (TJMT - N.U 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, determinando que a restituição do indébito se dê na forma simples, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

Ainda, no que tange aos honorários de sucumbência, considerando que o recurso de apelação interposto pela ré foi parcialmente provido, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, eis que não se encontram presentes todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não devendo ser majorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024